Tribunal: TJDFT
Processo: 0745901-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0745901-07.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DJALMA RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: CLÍNICA ODONTOLOGICA BRAZILIENSE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por DJALMA RODRIGUES DE SOUZA contra a decisão de ID 253113109, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0721871-30.2024.8.07.0003, movida por CLÍNICA ODONTOLÓGICA BRASILIENSE LTDA., ora agravada, em face do agravante. Na decisão (ID de origem 253113109), o Juízo rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: [...] Decido. Conforme se extrai dos autos, foram realizados bloqueios judiciais por meio do sistema Sisbajud, nos seguintes valores: R$ 131,91 (cento e trinta e um reais e noventa e um centavos), em 04 de setembro de 2025, conforme Id. 248783569; R$ 318,97 (trezentos e dezoito reais e noventa e sete centavos), em 26 de agosto de 2025, conforme Id. 248783570; e R$ 218,86 (duzentos e dezoito reais e oitenta e seis centavos), em 22 de agosto de 2025, conforme Id. 2248783571, todos oriundos de conta bancária da parte executada mantida na Caixa Econômica Federal. O executado apresentou extratos bancários com registros de movimentações financeiras, consistentes em depósitos e transferências, todavia, os documentos colacionados não são aptos a comprovar, de maneira inequívoca, que os valores bloqueados têm origem em sua atividade profissional, tampouco que possuem natureza alimentar. No presente caso, a mera alegação de que os valores decorrem de trabalho autônomo como jardineiro, desacompanhada de qualquer prova concreta de vínculo profissional, habitualidade ou volume de rendimentos, não é suficiente para atrair a proteção legal da impenhorabilidade. Ademais, importa ressaltar que o executado firmou com a parte exequente contrato de prestação de serviços odontológicos no valor total de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), com parcelas mensais de R$ 482,76 (quatrocentos e oitenta e dois reais e setenta e seis centavos), o que revela a existência de capacidade financeira presumida à época da contratação, circunstância que enfraquece a tese de hipossuficiência atualmente suscitada. Assim, não comprovada a origem alimentar dos valores penhorados, tampouco demonstrado que o bloqueio compromete a subsistência do executado, impõe-se a rejeição da impugnação. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora apresentada por Djalma Rodrigues de Souza. Preclusa a decisão, determino a transferência das quantias para a conta bancária indicada pela exequente, conforme requerido nos autos ao Id.251022175. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [...] Nas razões recursais, o agravante argumenta que o juízo a quo não se manifestou sobre a gratuidade da justiça quando apresentado o pedido de habilitação no processo, pelo que requer a concessão da gratuidade da justiça para apreciação do presente recurso de agravo. Narra que apresentou pedido de impugnação à penhora, visando ao desbloqueio de valores oriundos de sua remuneração, mas o juízo a quo não acolheu o pedido, pois não vislumbrou evidências que demonstrassem a origem salarial dos valores constritos. Argumenta que os valores bloqueados são provenientes do salário pago pela atividade de jardineiro, cuja remuneração é de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) mensais. Afirma que os valores bloqueados se destinam ao custeio do aluguel de sua moradia, da fatura de energia elétrica, da fatura de água, bem como à aquisição de alimentos e vestuário. O agravante defende que, à luz do Código de Processo Civil (CPC), o bloqueio não deve subsistir, pois recaiu sobre valores advindos de verbas salariais, que são absolutamente impenhoráveis, conforme o artigo 833, inciso IV, do CPC. Argumenta que este Tribunal tem posição recente quanto à impossibilidade de bloqueio de valores inferiores a 40 salários-mínimos. Ressalta que a renda do agravante é inferior a cinco salários-mínimos, patamar reconhecido como mínimo existencial, em respeito à dignidade da pessoa humana. Requer o recebimento do presente agravo independentemente de preparo, bem como o reconhecimento da gratuidade de justiça; a concessão do efeito suspensivo ativo, com a finalidade de liberar o valor constrito, indispensável à sobrevivência do agravante; e que o presente agravo seja conhecido e provido, para, ao final, acolher o pedido de desbloqueio de suas contas e a remoção da penhora, nos termos solicitados no item “b” e “b.1”. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. I - DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA Inicialmente, observo que o agravante pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Ao examinar os autos de origem, não identifiquei decisão que tenha apreciado o referido pedido. Diante disso, passo à análise da presença dos requisitos legais para a concessão da gratuidade da justiça, considerando que o agravante reiterou o pedido por ocasião da interposição do presente recurso. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, à luz da documentação apresentada pela parte agravante. Pois bem. Sobre o tema, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Em complemento, o art. 98 do Código de CPC preconiza que a gratuidade da justiça será concedida àquele que demonstrar não possuir condições de suportar as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família. A jurisprudência e a doutrina evoluíram no sentido de reconhecer que a exigência de prova prévia da hipossuficiência econômica pode, muitas vezes, representar obstáculo intransponível ao acesso à Justiça, especialmente nas hipóteses em que a parte não dispõe de meios materiais ou técnicos para demonstrar sua situação fática. É por essa razão que o art. 99, § 3o, confere à declaração de hipossuficiência firmada pela parte o valor de presunção relativa de insuficiência econômica, de modo a permitir a tramitação do feito até que haja eventual impugnação pela parte contrária, com base no art. 100, caput, ou se verifiquem nos autos elementos inequívocos que a desnaturem, conforme previsto no art. 99, § 2o, todos do Diploma Processual Civil. Trata-se, pois, de mecanismo de proteção à parte vulnerável, que assegura, ao menos em sede inicial, o ingresso em juízo sem encargos, mediante simples declaração formal de pobreza. Nessa linha, ao mesmo tempo em que o acesso à jurisdição não pode se converter em privilégio daqueles que possuem condições financeiras de sustentar os altos custos de um processo judicial, deve ser garantido com especial zelo àqueles cuja vulnerabilidade econômica os impede de litigar com igualdade material. Para corroborar a tese ora alinhavada, confira-se precedentes jurisprudenciais do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ e da eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. CONFIGURADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O pedido de Justiça gratuita pode ser formulado em qualquer momento do processo. Para fins de concessão, há presunção juris tantum de que a pessoa física requerente não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer o próprio sustento ou de sua família, podendo o magistrado indeferir o requerimento se encontrar elementos que infirmem a alegada hipossuficiência. Precedentes. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.474.078/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024. - grifo nosso). PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE OS PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO EM DOCUMENTOS ANEXOS À CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE NÃO INFIRMADA PELO PATROCÍNIO DA CAUSA POR ADVOGADO PARTICULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 99, §§ 3o E 4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. I - A fundamentação adotada é suficiente para respaldar a conclusão alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II - Não havendo manifestação sobre o pedido gratuidade de justiça formulado em documentos anexos à contestação, impõe-se integrar o julgado para análise do pleito. III - A declaração de hipossuficiência subscrita por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, a qual não é infirmada pelo mero patrocínio da causa por advogado particular (art. 99, § 4o, do CPC) ou por alegações da parte adversa despidas de comprovação fática. V - Embargos Declaratórios acolhidos em parte, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade da justiça aos Embargantes, observando-se, quanto às obrigações decorrentes da sucumbência, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. (EDcl na AR n. 5.629/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 18/3/2025, DJEN de 21/3/2025. - grifo nosso). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS CONCRETOS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO. I. CASO EM EXAME [...] IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presunção de hipossuficiência econômica criada pela declaração de pobreza apresentada por pessoa natural somente pode ser afastada por elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. 2. A assistência por advogado particular ou a percepção de aposentadorias, isoladamente, não constituem elementos concretos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 99, §§ 3o e 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.874.470/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.06.2021; STJ, REsp 1.765.635/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 21.02.2019. (Acórdão 1956735, 0733757-35.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, Relator(a) Designado(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025. - grifo nosso). No caso concreto, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência (ID origem 219310869), o que evidencia, ao menos em juízo preliminar, a condição prevista no art. 98, caput, do CPC. Ademais, não identifiquei, nos autos de origem, elementos que afastem a alegada hipossuficiência. Desse modo, ausente, até o presente momento, prova robusta capaz de infirmar, de forma inequívoca, a presunção de veracidade da declaração apresentada, entendo presente a plausibilidade da concessão do benefício da gratuidade da justiça, em sede recursal, no que concerne exclusivamente ao presente recurso. Concedo a gratuidade da justiça. II - PRELIMINAR - DOS DOCUMENTOS NOVOS A princípio, registro que os documentos ID 77503325 (comprovante de salário de agosto de 2024), ID 77503326 (contrato de aluguel de 10/01/2025), ID 77503327 (fatura de energia de setembro de 2025) e ID 77503328 (fatura de água), juntados aos presentes autos, não foram submetidos à apreciação do Juízo de Origem, embora tal providência pudesse ter sido tomada, uma vez que foram produzidos em momento anterior à data da prolação da decisão recorrida (ID origem 253113109, de 10/10/2025). Poderiam, portanto, ter sido juntados ao feito de origem antes da análise da questão pelo Juízo, razão pela qual não se enquadram no conceito de documentos novos, previsto no art. 435 do CPC. Incabível, pois, a sua análise e consideração nesta sede recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, NÃO CONHEÇO os documentos IDs 77503325, 77503326, 77503327 e 77503328. III - DO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, o qual trata do pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial. Foi realizada a penhora do montante de R$ 669,74, em contas bancárias do agravante/executado, por meio do sistema SISBAJUD. Na impugnação apresentada na origem, o exequente alegou que era prestador de serviço autônomo de jardineiro e o valor bloqueado é oriundo de verba salarial, sendo, portanto, impenhorável. Nas razões recursais, o agravante afirmou que os valores bloqueados são provenientes de sua remuneração pela atividade de jardineiro, correspondente ao montante mensal de R$ 1.412,00, e narrou ter juntado comprovante de pagamento, acrescentando que aufere seu salário em espécie, diretamente de seu empregador, e que, posteriormente, deposita o montante em sua conta bancária. Contudo, o comprovante de pagamento não foi conhecido, conforme já citado alhures, tendo em vista que não chegou a ser apreciado pelo Juízo de origem. Ademais, tais argumentos não foram oportunamente suscitados na instância originária, visto que o exequente havia narrado ser trabalhador autônomo, ao passo que, na instância recursal, afirma possuir vínculo empregatício, com a juntada de documento novo extraído do e-Social do ano de 2024. Diante disso, requer a reforma da decisão recorrida para que seja reconhecida a impenhorabilidade do valor constrito, determinando-se a sua liberação. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, os documentos apresentados pelo executado/agravante (ID 249471939, 249471940 e 249471941 dos autos originários) não são suficientes para corroborar a alegada impenhorabilidade. Cumpre destacar que, em análise perfunctória, própria deste momento processual, os documentos apresentados na origem consistem em registros de movimentações financeiras realizadas por meio do sistema “Pix”. Observa-se que o documento de ID 249471939 corresponde a comprovante de transferência no valor de R$ 400,00; o documento de ID 249471940, à transferência bancária no valor de R$ 50,00; e o de ID 249471941, à transferência bancária no valor de R$ 100,00. Entretanto, tais comprovantes, por si sós, não se mostram suficientes para demonstrar a natureza alimentar das verbas, uma vez que estão desacompanhados de elementos capazes de evidenciar a origem dos valores, a habitualidade dos recebimentos e sua vinculação direta à contraprestação por trabalho. Nesse contexto, verifico que a impugnação do executado carece de provas substanciais a respeito da origem remuneratória das verbas bloqueadas. Dessa forma, uma vez que o executado/agravante não cumpriu ônus que lhe competia (CPC, art. 854, § 3o, I), verifico a ausência de probabilidade do direito alegado. Vejamos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça a corroborar o entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. SISBAJUD. VERBA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. De acordo com o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis “IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 2. Entretanto, como bem destacado na decisão recorrida, os documentos apresentados pelo executado/agravante não são suficientes para corroborar a suscitada impenhorabilidade. 3. No caso dos autos, verifica-se que a remuneração do executado é auferida junto ao Banco BRB, ao passo que os bloqueios foram efetivados em outros instituições financeiras. Assim, a impugnação do executado carece de provas substanciais a respeito da origem remuneratória das verbas bloqueadas. 5. Nesse sentido, tendo em vista que o executado/agravante não cumpriu ônus que lhe competia (CPC, art. 854, §3o, I), verifico a ausência de probabilidade do direito alegado. 6. E para fins de esgotamento argumentativo, destaco que a garantia da impenhorabilidade salarial prevista no inciso IV, do art 833, CPC não possui caráter absoluto, devendo ser sopesada com o princípio da efetividade da execução. 7. Ademais, ainda que se comprovasse a natureza remuneratória das verbas penhoradas, observo que o bloqueio incidiu sobre parcela correspondente a aproximadamente 10% dos rendimentos líquidos do executado, o que, ao menos em uma análise preliminar, não aparenta comprometer sua subsistência. 8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 2012798, 0703764-10.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 04/07/2025. - grifo nosso). Ementa. PROCESSO CIVIL. PENHORA DE VALOR ENCONTRADO EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE “VERBAS DE NATUREZA SALARIAL”. NÃO CUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão de parcial acolhimento da impugnação ao bloqueio de valores em conta bancária, sob alegação recursal de impenhorabilidade de verba salarial. 2. Fatos relevantes. (i) a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 25.4.2024, sem que a parte devedora apresentasse propostas efetivas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo de "título executivo judicial" constituído em ação monitória, no valor de R$ 23.818,84; (ii) a despeito de a parte devedora colacionar extrato bancário que aponte o recebimento de verba de natureza salarial referente ao bloqueio judicial realizado na conta do Banco Bradesco (R$ 589,62), não comprovou, de forma contundente, que a conta bancária da Caixa Econômica Federal (CEF) seria exclusivamente utilizada para recebimento da respectiva verba de natureza salarial, dada a constatação de outras movimentações financeiras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a penhora dos ativos financeiros da devedora (ora agravante), via Sisbajud, sob a alegação de ser verba de natureza impenhorável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Por força do princípio da predominância do interesse do exequente (CPC, art. 797), e respondendo o devedor com seu patrimônio – presente e futuro – para a satisfação de suas obrigações (CPC, art. 789), o deferimento da penhora constitui medida impositiva. 5. O STJ possibilitou a mitigação da regra de impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV), ao firmar o entendimento de que é possível a constrição excepcional das verbas salariais aquém de cinquenta salários-mínimos para quitação de débitos de natureza não alimentar, com base em peculiaridades fáticas, desde que seja assegurada a dignidade do devedor e a do seu núcleo familiar. 6. No caso concreto, a parte devedora (ora agravante) não demonstrou de forma robusta que os valores bloqueados (R$ 5.431,37) seriam imprescindíveis para a subsistência própria e de sua família, tampouco que a conta bancária em que incidiu a penhora era utilizada exclusivamente para recebimento de salário, circunstância essa que viabiliza a medida constritiva (CPC, art. 854, § 3o, inc. I). IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. ________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 833, inc. I e IV, e 854, § 3o, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.12.2022; STJ, EREsp 1.582.475/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 19.10.2022; TJDFT, acórdão 1930904, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 14.10.2024; TJDFT, acórdão 1751497, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, DJe 8.9.2023; TJDFT, acórdão 1371830, rel. Desa. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, DJe 23.9.2021. (Acórdão 2032035, 0717026-27.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 20/08/2025. - grifo nosso). Diante do esposado, não vislumbro, pois, a probabilidade do direito do agravante. E, ausente tal elemento, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator